Tribunal: TJPA
Processo: 0810482-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810482-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MADEIREIRA EL SHADAI LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810482-41.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A

AGRAVADO: MADEIREIRA EL SHADAI LTDA

ADVOGADO: VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA – OAB/PA 27.658

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EFICÁCIA DA DECISÃO SUSPENSA PELO PROPRIO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ QUE SE VERIFIQUE A SUPOSTA PENDÊNCIA TÉCNICA POR PARTE DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que se tratando de serviço essencial, não pode haver recusa na ligação de energia elétrica, salvo por motivo justo.

2 – Neste sentido, o Juízo Agravado suspendeu os efeitos da decisão agravada até que se apure haver ou não justa causa para a recusa do fornecimento de energia elétrica pela concessionária Agravante.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas (id. 10435415), que determinou que a recorrente restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da agravada, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e pedido de tutela provisória de urgência, processo nº 0802528-21.2022.814.0039, proposta por MADEREIRA EL SHADAI LTDA em desfavor da Agravante. Em breve histórico, nas razões de id. 12151301, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que após a inspeção n. 1069395935.1 realizada pela recorrente, verificou-se a irregularidade no medidor de energia, cujo cálculo não registrado foi de R$ 27.887,22 (vinte e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Em breve histórico, nas razões de id. 10753221, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que quando da solicitação de ligação nova ou em nome de terceiro, para atendimento de ligação nova se faz necessário que o novo cliente obedeça aos requisitos descritos na Norma Técnica NT.002.EQTL.Normas e Padrões - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão 15 e 36,2 kV e Resolução Aneel 1000/2021, sem o qual, como no presente caso, não se pode atender sob pena de sérios riscos ou mesmo danos.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito, a reforma do decisum de Primeiro Grau.

Em decisão monocrática de id. 14445784 foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 14913844.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que determinou o reestabelecimento da ligação de energia elétrica da unidade consumidora da agravada.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão ao recorrente.

A Agravada alega que não procedeu com a instalação elétrica na unidade consumidora da Agravada, em razão desta não ter procedido com as adequações necessárias em suas instalações a fim de viabilizar a ligação da energia elétrica.

Ocorre que, a empresa de comercialização e distribuição de eletricidade se recusou a efetuar a religação, mas não notificou o consumidor a respeito, tampouco concedeu-lhe prazo para que promovesse a readequação necessária.

O art. 142 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL-Agência Nacional de Energia, dispunha que nos casos de necessidade de correção não emergencial na unidade consumidora - em especial no padrão de entrada de energia elétrica -, a distribuidora deveria comunicar o consumidor por escrito, e com entrega comprovada, concedendo-lhe prazo para a regularização.

Atualmente, está em vigendo a Resolução n. 1000/2021 da Aneel, que estabelece que, somente na hipótese de o contratante não executar a readequação determinada, é que a concessionária de serviços poderia cortar o fornecimento da eletricidade.

Neste sentido, embora o espelho da página do laudo da Agravante, indique que o disjuntor está fora do padrão para o transformador instalado e o uso de madeira para suporte do transformador, verifico que não ficou comprovado que o consumidor contratante tenha recebido orientação sobre quais medidas deveriam ser adotadas para a correção da instalação (disjuntor), e nem que tenha sido concedido tempo necessário para o amoldamento.

Não bastasse isso, verifico que o Juízo Singular, embora tenha inicialmente, deferido a tutela de urgência por entender que o condicionante para a troca de titularidade e fornecimento de serviço essencial em razão de débito pretéritos acerca de serviço usufruído por terceiros, mostra-se contrário ao ordenamento jurídico (id.

67614082 dos autos originários). Porém, tão logo alegada as supostas pendencias técnicas à solicitação de religação, o próprio Juízo de Origem, proferiu nova decisão (id. 69691885 dos autos originários) e, suspendeu a decisão proferida liminarmente até que se apure as condições das instalações técnicas da unidade consumidora reclamada.

Além disso, o fornecimento de energia elétrica estava sendo realizado normalmente e seria mantido, se não fosse a inadimplência do antigo proprietário.

Portanto, resta latente a ausência dos requisitos cumulativos previstos no artigo 995, § único, do NCPC, para o provimento do recurso, ante a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, principalmente por considerar que a decisão agravada se encontra suspensa pelo próprio juízo de origem, até que se apure a viabilidade técnica ou não das instalações do Agravado.

Deste modo, não merece reforma o decisum ora atacado

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023